Tribunal: TJSP
Processo: 1004139-97.2021.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Apelação – Efeito devolutivo – Inteligência do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/91 – Ausente excepcionalidade – Obrigação pessoal – Eleição de foro – Sem abusividade – Competência do Juízo – Condição da ação – Teoria da asserção – Legitimidade – Manifestação de vontade para a contratação – Sem nulidade – Vedação ao comportamento contraditório –

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Apelação – Efeito devolutivo – Inteligência do artigo 58, inciso V, da Lei no 8.245/91 – Ausente excepcionalidade – Obrigação pessoal – Eleição de foro – Sem abusividade – Competência do Juízo – Condição da ação – Teoria da asserção – Legitimidade – Manifestação de vontade para a contratação – Sem nulidade – Vedação ao comportamento contraditório – Princípio da boa-fé contratual – Falta de demonstração de pagamento e de contratação do seguro – Inadimplemento – Cabível a rescisão e a cobrança – Multas moratória e compensatória – Cumulação – Possibilidade – Honorários de sucumbência – Impossibilidade de fixação por equidade – Aplicação do tema 1.046, tese fixada em recurso repetitivo, de caráter vinculante.

Apelação interposta por Ribeiro, Pereira & Polsaque Advocacia parcialmente provida.

Apelação interposta por Maria Aparecida Moreira Silva não provida.